Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DECRETO No 8.690/2016. SOMA DOS DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DÉBITO EM CONTA CORRENTE SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.085 STJ. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O desconto das prestações de empréstimos consignados na folha de pagamento obedece a limitação de 30% sobre o subsídio do servidor público do executivo federal, consoante determina o Decreto 8.690/16.
2. Por analogia ao que fora decidido no Recurso Repetitivo REsp 1863973/SP (Tema 1.085), não se aplica a limitação imposta pelo Decreto no 8.690/16 aos contratos de mútuo firmados por servidor público do executivo federal com previsão de descontos em conta corrente, porquanto contraídos por mera liberalidade do mutuário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.